Tribunal: CARF
Processo: 13609.721693/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXIGÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a área de preservação permanente, segundo o enquadramento previsto no Código Florestal, com base em laudo técnico subscrito por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), cabe a sua exclusão da área tributável do imóvel rural, independentemente da apresentação tempestiva do ADA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
(Súmula CARF no 122)
ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. LAUDO TÉCNICO.
Para efeito de prova documental da existência de área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, o laudo técnico deve identificar e dimensionar as edificações, instalações ou quaisquer outras áreas do imóvel, sendo insuficiente a menção genérica.
ÁREA DE PASTAGENS.
Considera-se área servida de pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
ÁREA DE PASTAGENS. QUANTIDADE DE CABEÇAS DO REBANHO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do sujeito passivo carrear aos autos os elementos comprobatórios da área servida de pastagem que pretende fazer prevalecer no processo administrativo fiscal, com base na quantidade média de cabeças do rebanho que se alimentam das pastagens.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA (SIPT). REVISÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Para fins de revisão dos VTN arbitrado com base nos valores do SIPT, exige-se que o laudo de avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, com demonstração inequívoca do valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721693/2014-84
ACÓRDÃO
2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. C. COLONIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
INEXIGÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a área de preservação permanente, segundo o
enquadramento previsto no Código Florestal, com base em laudo técnico
subscrito por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), cabe a sua exclusão da área tributável do
imóvel rural, independentemente da apresentação tempestiva do ADA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Súmula CARF no 122)
ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. LAUDO
TÉCNICO.
Para efeito de prova documental da existência de área ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, o laudo técnico deve
identificar e dimensionar as edificações, instalações ou quaisquer outras
áreas do imóvel, sendo insuficiente a menção genérica.
ÁREA DE PASTAGENS.
Considera-se área servida de pastagem a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
2
rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, fixado para a
região onde se situa o imóvel.
ÁREA DE PASTAGENS. QUANTIDADE DE CABEÇAS DO REBANHO. ÔNUS DA
PROVA.
É ônus do sujeito passivo carrear aos autos os elementos comprobatórios
da área servida de pastagem que pretende fazer prevalecer no processo
administrativo fiscal, com base na quantidade média de cabeças do
rebanho que se alimentam das pastagens.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRA (SIPT). REVISÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Para fins de revisão dos VTN arbitrado com base nos valores do SIPT, exige-
se que o laudo de avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, com
demonstração inequívoca do valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer: (i) área de preservação permanente de 525,9 ha;
(ii) área de reserva legal de 246,6 ha; e (iii) área total do imóvel de 1.287,4 ha.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-084.732, de
15/05/2019, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
3
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, porém mantido o crédito tributário lançado (fls.254/272).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Cabe ser mantida a área total do imóvel declarada na DITR/2009, uma vez que a
área requerida é superior àquela declarada e seu acatamento implicaria no
agravamento da exigência.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas
ambientais sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, inclusive a área de reserva legal comprovadamente
averbada à margem da matrícula do imóvel.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
A aceitação para fins de cálculo do ITR da requerida área ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural somente é possível
quando apresentada prova documental hábil.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, parcialmente, a área
servida de pastagem declarada, observado o respectivo índice de lotação mínima
por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão dos VTN arbitrados pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
4
fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento no
06113/00074/2014 para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no
exercício de 2009, acrescido de juros de mora e multa de ofício, relativamente ao imóvel
denominado “Fazenda Água Limpa III” (NIRF 0.672.196-6), com área declarada de 1.191,5 ha,
localizado no município de Serra Azul de Minas - MG (fls. 02/06).
Segundo a fiscalização, o contribuinte regularmente intimado deixou de apresentar
os documentos comprobatórios do Valor da Terra Nua (VTN) no exercício de 2009, tampouco
comprovou a área declarada efetivamente utilizada para pastagens.
Além de glosar integralmente a área de pastagens declarada de 1.072,7 ha, a
autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$ 800,00/ha, por considerar a subavaliação do valor da
terra nua declarado de R$ 135,12/ha.
Para efeito de comprovação do VTN, a autoridade fiscal não aceitou o Laudo
Técnico de Avaliação do Imóvel apresentado, assinado por engenheiro agrônomo, por falta de
idoneidade técnica exigida com base na NBR no 14653-3, publicada pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT (fls. 42/125).
Ciente do lançamento em 11/11/2014, a empresa impugnou a notificação no dia
09/12/2014 (fls. 128/131).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls. 131/141 e
151/246):
(i) a notificação é nula, por descumprir as formalidades previstas na
legislação tributária;
(ii) o lançamento deverá ser retificado, com base nos dados constantes do
laudo técnico avaliatório; e
(iii) a prova documental juntada aos autos comprova o quantitativo de 640
animais, para fins de utilização no cálculo e dedução do imposto; destes, 618 são
bovinos, apascentados e vacinados, e 22 animais de montaria e carga.
O acórdão de primeira instância acolheu tão somente uma área de pastagens de
156,0 ha, comprovada com documentação hábil, que, entretanto, não alterou a alíquota para o
cálculo do imposto devido.
Intimado da decisão de piso em 08/08/2019, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 26/08/2019 (fls. 277 e 338/339).
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
5
Após breve relato dos fatos, o recorrente reforça os argumentos de mérito da peça
impugnatória para cancelar integralmente o lançamento fiscal, em exercício de dialética recursal,
sobretudo a idoneidade do laudo técnico. A título de prova, juntou documentação complementar
(fls. 278/334 e 335/336).
O apelo recursal destaca também que o protocolo tempestivo do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), para fins de exclusão das áreas não tributáveis do imóvel rural, configura
exigência em desconformidade com as decisões reiteradas do CARF, consoante se extrai da
Súmula CARF no 122.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
(i) Considerações Iniciais
No curso do procedimento fiscal, a empresa apresentou Laudo Técnico de
Avaliação, assinado por engenheiro agrônomo, elaborado no ano de 2014. Esse mesmo laudo
técnico, referente ao exercício de 2009, foi reapresentado na impugnação, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 42/125 e 162/246).
Para efeito de prova, a autoridade fiscal desconsiderou o laudo do imóvel, por
entender que faltaria idoneidade técnica. Em contrapartida, o acórdão de primeira instância
admitiu a possibilidade de reconhecer o erro de fato no preenchimento da DITR/2009, a partir da
comprovação do uso e da ocupação das áreas do imóvel rural pelas informações do laudo técnico,
observando-se aspectos de ordem legal e o princípio da verdade material.
Entretanto, mesmo que comprovada a área total do imóvel rural de 1.287,4 ha, foi
mantida a área declarada de 1.191,5 ha, porquanto a alteração implicaria em agravamento da
exigência fiscal, segundo a decisão de piso.
Na sequência do voto, a decisão de piso deixou de acolher as áreas ambientais
delimitadas no laudo, destinadas à conservação de recursos naturais, particularmente a área de
preservação permanente e a área de reserva legal, em razão da falta da apresentação tempestiva
do ADA.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
6
Para as áreas com benfeitorias, a fim de negar a alteração de 10,0 ha para 30,0 ha,
fundamentou a decisão na menção genérica existente no laudo técnico, que não detalhou a
localização e a dimensão das benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural.
Com relação à área utilizada com pastagem, a despeito do laudo técnico atestar a
existência de 484,9 ha, reconheceu apenas 156,0 ha, calculada a partir do quociente entre a
quantidade comprovada de cabeças do rebanho ajustada, considerando o número de animais
vacinados, e o índice de lotação por zona pecuária.
Por último, a decisão recorrida justificou que o laudo de avaliação colacionado aos
autos não era hábil par comprovar o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador, ou seja,
em 01/01/2009, por não se caracterizar como documento de grau de fundamentação e precisão II,
de acordo com as normas técnicas da ABNT.
(ii) Áreas de Utilização Limitada
Para efeito de redução do valor a pagar do ITR, a utilização do ADA se tornou
obrigatória a partir da edição da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Antes disso, a Medida Provisória no 1.956-50, de 26 de maio de 2000, havia
acrescentado o § 7o ao art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, a fim de determinar
que, para fim de isenção do imposto, a declaração fiscal referente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, assim como áreas sob regime de servidão ambiental, previstas nas
alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, do mesmo artigo, não estaria sujeita à prévia comprovação pelo
declarante:
Eis a redação vigente à época do fato gerador (ano 2009):
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
7
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
Ocorre que, a partir de interpretação sistemática da legislação, passou-se a
defender a desnecessidade do protocolo da ADA nas hipóteses das áreas de que tratam o art. 10,
§ 1o, inciso II, alíneas “a” e “d”, da Lei no 9.393, de 1996, isto é, áreas de preservação permanente,
reserva legal e sob o regime de servidão.
Tal intepretação foi acolhida, de foram reiterada, pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que foi posteriormente reproduzida em atos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), para inclusão na lista de temas com dispensa de contestar e de recorrer pela Fazenda
Nacional.
Dentre outros, o Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, que dispensa o Procurador da
Fazenda Nacional, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 26 de maio de
2012, de contestar e recorrer nas demandas judiciais que versem sobre a necessidade de
apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de
preservação permanente e de reserva legal.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
8
A orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no STJ, desfavorável à Fazenda Nacional (art.
2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
A ausência de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a conduta que
seria adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada à
apreciação do Poder Judiciário.
Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária, com
decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência atual da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF): 1
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
(...)
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO
DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA
EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR
MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo
IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP,
sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de
prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da
PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016.
O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à
concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma
a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP.
Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a
alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-
O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova
suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao
reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de

1 Acórdão no 9202-011.591, de 28/11/2024, redator conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
9
caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e
apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por
instância ordinária.
No presente caso, a área de preservação permanente está comprovada
documentalmente, por intermédio do Laudo Técnico, equivalente a 525,9 ha, razão pela qual
deverá ser excluída da área tributável do imóvel rural, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alínea
“a”, da Lei no 9.393, de 1996 (fls. 200).
Quanto à área de reserva legal, resta comprovada a sua averbação, antes da data
do fato gerador, à margem matrícula do imóvel rural. Assim se pronunciou a decisão recorrida (fls.
262):
(...)
No presente caso, o contribuinte comprovou nos autos a averbação tempestiva, à
margem da matrícula do imóvel, às fls. 151/155, da área de reserva legal
requerida de 246,6 ha, em 27/11/1998, especificamente às fls. 152, que
corresponderia a 20% da área da matrícula do imóvel.
(...)
Logo, aplica-se o enunciado da Súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Uma vez comprovada a área de reserva legal, por intermédio do Laudo Técnico,
equivalente a 246,6 ha, deverá ser excluída da área tributável do imóvel rural, nos termos do art.
10, § 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.393, de 1996 (fls. 152 e 200).
(ii) Áreas com Benfeitorias
As áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural
são excluídas da área aproveitável do imóvel (art. 10, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.393, de 1996).
O laudo técnico indica a existência de áreas ocupadas com benfeitorias que
totalizam 30,0 ha, correspondente a 2,3% da área total do imóvel. No entanto, não localiza,
descreve nem dimensiona as edificações, instalações ou qualquer outra área destinada a
aumentar ou facilitar o uso do imóvel rural, bem como a conservá-lo ou evitar que se deteriore.
Nesse ponto, o laudo técnico não se reveste de prova eficaz para comprovar as áreas ocupadas
com benfeitorias no imóvel (fls. 200).
Não havendo novos argumentos no recurso voluntário, em contraposição à decisão
de piso, cabe mantê-la pelos seus próprios fundamentos (fls. 267):
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
10
(...)
Para a comprovação da existência da área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural seria preciso apresentar Laudo elaborado
por Engenheiro Civil ou Agrônomo, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea), que identifique as benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural existentes no imóvel, na data do fato gerador do imposto, nos
termos do art. 10, §1o, inciso IV, alínea “a”, da Lei no 9.393/1996, art. 17 do
Decreto no 4.382/2002 e no art. 16 da IN SRF no 256/2002 e que contenham os
seguintes elementos:
a) Para edificações e instalações (casas, silos, currais, galpões, construções):
discriminação das áreas efetivamente ocupadas pelas edificações e
construções;
b) para as demais benfeitorias que não sejam edificações e instalações
(estradas, açudes, etc): levantamento topográfico que permita a localização
e determinação das áreas efetivamente ocupadas.
Alternativamente, poderiam ser apresentados outros documentos que detalhem
as dimensões e localizações das áreas ocupadas com benfeitorias úteis e
necessárias, conforme anteriormente especificado.
No caso, o contribuinte não apresentou documentação, como especificado, que
comprovasse as áreas ocupadas com benfeitorias e, assim, não cabe acatar sua
alteração para 30,0 ha, conforme requerido, permanecendo a área de 10,0 ha,
mantida pela fiscalização, por não ter sido item de malha fiscal.
(...)
(Destaques do Original)
(iii) Área servida de pastagem
Em relação à área de pastagem, o Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002,
que regulamentou a tributação, arrecadação e administração do ITR, estabelece:
Art. 18. Área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção da área
aproveitável do imóvel rural que, no ano anterior ao de ocorrência do fato
gerador do ITR, tenha (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, e § 6o):
(...)
II - servido de pastagem, nativa ou plantada, observados, quando aplicáveis, os
índices de lotação por zona de pecuária a que se refere o art. 24;
(...)
Art. 19. Para fins de enquadramento nas hipóteses previstas no art. 18, o
contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a área utilizada e respectiva
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
11
produção, fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o imóvel, ou parte
dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria (Lei no
9.393, de 1996, art. 10, § 4o).
(...)
Art. 24. Para fins do disposto no inciso II do art. 18, área servida de pastagem é
aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou plantados e por forrageiras
de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para alimentação de animais de
grande e médio porte, observados os índices de lotação por zona de pecuária,
estabelecidos em ato da Secretaria da Receita Federal, ouvido o Conselho
Nacional de Política Agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, alínea
"b", e § 3o).
(...)
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se
área servida de pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação por zona de pecuária.
Parágrafo único. Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos
e caprinos e animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e
muares, independentemente de idade ou sexo.
(...)
A área servida de pastagens é aquela ocupada por pastos e forrageiras, existente no
ano anterior ao do fato gerador do imposto, que, efetivamente, tenha sido utilizada para
alimentação de animais, observados os índices de lotação por zona pecuária estabelecidos em
atos da RFB.
Quanto às normas infralegais, a Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de
dezembro de 2002, ainda permanece vigente e produzindo os seus efeitos que lhe são próprios,
segundo a qual:
Art. 24. Área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais,
melhorados ou plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido
utilizada para alimentação de animais de grande e médio porte, observados os
índices de lotação por zona de pecuária, estabelecidos em ato da SRF, ouvido o
Conselho Nacional de Política Agrícola.
§ 1o Para fins do disposto no caput, é considerada área servida de pastagem a
área ocupada por forrageira de corte efetivamente utilizada para alimentação de
animais do mesmo imóvel rural.
§ 2o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes da Tabela no
5, Índices de Rendimentos Mínimos para Pecuária, aprovada pela Instrução
Especial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no 19, de
28 de maio de 1980, aprovada pela Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
12
Ministro de Estado da Agricultura, constantes no Anexo I a esta Instrução
Normativa.
(...)
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, observando-se que:
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da
quantidade média de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da
quantidade média de cabeças de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número
de meses em que tenham existido animais no imóvel.
(...)
Para fins de cálculo da área servida de pastagens, considera-se a menor área entre a
efetivamente utilizada pelo contribuinte, que, segundo o laudo técnico, é de 484,9 ha, e aquela
obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
zoneamento.
O índice de lotação por zona de pecuária serve para medir a eficiência na
exploração da atividade pecuária. Para o presente caso, o índice de rendimento mínimo é de 0,50,
relativamente ao município de Serra Azul de Minas (MG), região onde se situa o imóvel rural, isto
é, 0,50 cabeça/ha (Anexo I da IN SRF no 256, de 2002).
A quantidade média de animais é o somatório de cabeças existentes a cada mês,
dividido por doze meses, independentemente do número de meses em que tenham existido
animais no imóvel.
Tal como explicou a decisão recorrida, uma das formas de comprovar o rebanho
apascentado no imóvel rural é a quantidade de animais vacinados no ano anterior. Levando em
conta que a vacinação contra febre aftosa ocorre anualmente, em dois períodos, um em cada
semestre, um critério razoável para calcular a média anual do rebanho é o somatório da
quantidade de animais vacinados em cada período, dividindo-se por dois.
A declaração emitida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, datada de
20/08/2019, atesta que a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa tem ocorrido no mês
de maio, quando são vacinados os bovinos e bubalinos de todas as idades. Quanto à segunda
etapa de vacinação, se dá em novembro, no qual devem ser imunizados os animais com idade
inferior a 24 meses (fls. 335).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
13
O recorrente também trouxe aos autos cópia de nota fiscal, datada de 04/04/2008,
referente à aquisição de 14 frascos, contendo cada um, segundo afirma, 50 doses de vacina contra
febre aftosa (fls. 336).
Reconhece-se o esforço do contribuinte na produção probatória, porém os
documentos juntados aos autos não são capazes de determinar o número de animais que,
efetivamente, foram vacinados no mês de março/2008, considerando que o relatório do Sistema
de Defesa Agropecuária não mostra vacinação do rebanho no dia 31/03/2008, apenas em
06/11/2008, quando registrada a vacinação de 155 animais. O recurso voluntário não explica tal
situação, aparentemente, contraditória (fls. 158).
Por sinal, o boletim registra a vacinação de 85 fêmeas com idade maior que 36
meses, no mês de novembro/2008, possivelmente em razão dos critérios à época diferentes do
informado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária no ano de 2019.
Quanto ao contrato de comodato, relativo a uma área de 500 ha da “Fazenda Água
Limpa III”, datado de 20/10/2007, não é conclusivo sobre o número de animais que utilizam as
pastagens do imóvel rural, mês a mês, tendo em vista a cláusula de pastoreiro de utilização
máxima de 400 cabeças de gado, baseadas na vizinha “Fazenda Senhor do Bom Fim”, pertencente
ao comodatário (fls. 156).
A decisão de piso chamou a atenção para o fato de que o boletim de vacinação faz
referência à vacinação de 120 animais pertencentes ao comodatário, no dia 06/11/2008,
vinculados ao imóvel “Fazenda Senhor do Bom Fim”. Esse imóvel rural possui cadastro próprio e
área de pastagens declarada de 193,9 ha, relativamente ao exercício de 2009 (fls. 159/160 e 268).
Vale dizer, somente com os dados da vacinação, não há como determinar a
quantidade média de animais que usam as pastagens da “Fazenda Água Limpa III” e/ou da
“Fazenda Senhor do Bom Fim”, para efeito de cálculo do grau de utilização do imóvel rural objeto
do lançamento fiscal.
A decisão recorrida especificou diversos meios de comprovar o rebanho
apascentado no imóvel, sem prejuízo de outros documentos idôneos (fls. 267):
(...)
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado
no imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha
registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de
erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas;
declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual
de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural,
dentre outros.
(...)
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
14
(Destaque do Original)
Na tradicional distribuição do ônus probatório, a prova incumbe a quem tem
interesse em fazer prevalecer os fatos no processo administrativo fiscal, a fim de convencer o
órgão julgador sobre a veracidade de suas alegações.
Logo, é ônus do recorrente juntar documentação hábil e idônea para se estimar a
quantidade média de cabeças de animais, equivalente ao somatório da quantidade de cabeças
existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número de meses em que tenham
existido animais no imóvel.
Os documentos carreados aos autos pelo recorrente não são dotados de força
axiológica suficiente para evidenciar uma área de pastagem maior que 156,0 ha, calculada pela
decisão recorrida, a partir do número de animais vacinados, tampouco uma área servida de
pastagem de 484,9 ha, segundo o laudo técnico, relativamente ao ano de 2008, anterior ao da
ocorrência do fato gerador do imposto.
A carência de prova documental se estende ao quantitativo de animais de montaria
e carga, declarados pelo recorrente.
Mantém-se, assim, a decisão de piso.
(iv) Valor da Terra Nua (VTN)
O acórdão de primeira instância justificou as razões pelas quais não aceitou o laudo
técnico como documento eficaz para comprovar o VTN (fls. 269):
(...)
Consta nos autos o Laudo Técnico/Anexos de fls. 162/245, com ART de fls. 246,
atribuindo ao imóvel o VTN de R$ 216,00/ha ou R$ 257.365,00, às fls.219.
Ressalte-se que o referido Laudo não foi acatado pela Autoridade Fiscal, conforme
descrito às fls. 04.
Pois bem, no presente caso, não há como acatar o valor apresentado no referido
Laudo, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente não se
mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a
totalidade das normas da ABNT para um Laudo com grau de fundamentação e de
precisão II, não demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do ITR/2009 (1o/01/2009), nem a existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
(...)
(Destaques do Original)
Pois bem.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
15
Ao compulsar o laudo técnico, verifico, inicialmente, que o documento possui
elementos de convicção de existirem características particulares desfavoráveis no imóvel rural,
sobretudo a presença de encostas inclinadas e baixa fertilidade dos solos, que reduz a
produtividade das áreas de pastagens. Além disso, uma área significativa de 772,5 ha é destinada à
preservação da natureza, que limita o desenvolvimento de atividades produtivas no imóvel, a
despeito do papel fundamental para o meio ambiente.
Em razão do porte da “Fazenda Água Limpa III”, com área superior a 1.000 ha, e da
estrutura fundiária do município, o laudo técnico procurou contornar as dificuldades da coleta de
dados no mercado local de terras, considerando a necessidade de observar critérios de
similaridade e contemporaneidade.
Utilizou do método comparativo direto de dados de mercado, aplicados os
correspondentes fatores de homogeneização para tratamento dos imóveis em avaliação e
comparação, valendo-se de dados do mercado regional para a definição do VTN. Nesse contexto,
seria possível atingir o grau II de fundamentação e de precisão do laudo, de acordo com as normas
da ABNT
Ocorre que, com base nas prospecções realizadas no mercado de imóveis rurais, o
valor da avaliação das glebas de terras no laudo técnico tomou como referência o mês de
maio/2014. Para chegar à estimativa do valor fundiário do imóvel à época do fato gerador, isto é,
em 01/01/2009, o trabalho de avaliação fez uso, como indexador, do Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M).
Após o tratamento estatístico dos valores apurados, o laudo técnico registrou um
VTN de R$ 301,79/ha, tendo como base o mês de maio/2014. Com a aplicação do IGP-M, o VTN
correspondeu, em 01/01/2009, a R$ 216,00/ha.
Em linhas gerais, o IGP-M mede o nível da atividade econômica nacional,
englobando a variação nos preços de bens, serviços e matérias-primas dos setores da construção
civil, agricultura e indústria.
A lei impõe que o VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se refere a declaração fiscal (art. 8o, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.393, de 1996).
O laudo técnico não justifica a correlação do indexador com o preço das terras no
mercado regional do imóvel rural, já que não se trata de atualização de dívida de valor. O preço
das terras, no ano de 2009, poderia ser menor, igual ou maior do que o valor no ano de 2015,
mesmo considerando a infração no período.
Para dar credibilidade aos resultados alcançados pelo laudo de avaliação, os dados
e as informações acerca da amostra representativa das glebas rurais devem ser contemporâneos à
data de referência da avaliação.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
16
No caso em apreço, o laudo deveria conter fundamentos sólidos sobre variação ou
não do valor dos imóveis no mercado imobiliário, dentro do período compreendido entre 2009 e
2014, para exame de possíveis distorções decorrentes do uso de indexação.
Convém dizer que o valor de R$ 216,00/ha, reconhecido no laudo técnico, já é
superior em 60% o VTN declarado de R$ 135,12/ha. Então, o próprio laudo deixa transparecer a
subavaliação do valor da terra nua declarada pelo contribuinte, por não refletir a realidade fática
das terras no período contemporâneo ao fato gerador.
Ademais, a fiscalização tributária adotou o menor VTN constante do SIPT, referente
às áreas de campos de R$ 800,00/ha, desconsiderando as áreas de pastagens do imóvel, cujo VTN
é R$ 1.200,00/ha (fls. 07).
Enfim, o laudo técnico não constitui documento hábil e probante para se contrapor
aos valores do SIPT, considerando que o documento deve ser eficaz para demonstrar o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2009.
(v) Área Total do Imóvel
O contribuinte declarou uma área total do imóvel rural de 1.191,5 ha. Porém, o
laudo técnico comprova a área do imóvel de 1.287,4 ha, diferença apurada a partir de
levantamento por georreferenciamento (fls. 125 e 200).
Para manter a coerência com a distribuição da área do imóvel rural, inclusive em
razão da existência de área de preservação permanente e de área de reserva legal, que totalizam
772,5 ha, cabe determinar a alteração da área total de 1.191,5 ha para 1.287,4 ha.
Caso contrário, a revisão por erro de fato resultará em valores distorcidos, que
comprometem a tributação.
Tal medida de adequação à realidade fática não implica agravamento da exigência
fiscal, considerando a nova relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área
aproveitável, que define o Grau de Utilização (GU).
(vi) Cálculo do ITR
Em face do reconhecimento da área de preservação permanente de 525,9 ha e da
área de reserva legal de 246,6 ha, assim como da alteração da área total do imóvel de 1.191,5 ha
para 1.287,4 ha, a unidade da RFB responsável pela liquidação deste acórdão deverá recalcular a
área tributável, a área aproveitável e o VTN tributável, este último pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total do imóvel.
O valor do imposto devido no exercício será obtido mediante a multiplicação do
VTN tributável pela alíquota correspondente, considerados a área total e o grau de utilização do
imóvel rural, observado o decidido neste processo administrativo (art. 10, § 1o, incisos III e VI, c/c
art. 11, da Lei no 9.393, de 1996).
Conclusão
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721693/2014-84
17
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer:
(i) área de preservação permanente de 525,9 ha; (ii) área de reserva legal de 246,6 ha; e (iii) área
total do imóvel de 1.287,4 ha.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 358
DF CARF MF
Original